Tribunal: TJSP
Processo: 1014368-75.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Litispendência com os autos no 1009280-56.2016.8.26.0506 – Apreciação apenas da questão atinente à legitimidade da retenção de crédito referente a parcelas vincendas como garantia ao cumprimento de obrigações trabalhista, ainda que futuras – Cláusula contratual expressa no sentido de autorizar a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Litispendência com os autos no 1009280-56.2016.8.26.0506 – Apreciação apenas da questão atinente à legitimidade da retenção de crédito referente a parcelas vincendas como garantia ao cumprimento de obrigações trabalhista, ainda que futuras – Cláusula contratual expressa no sentido de autorizar a retenção de valores, mesmo em caso de obrigações futuras – Documentos trazidos pela requerente que comprovam a existência de demandas trabalhistas movidas contra si em virtude do contrato celebrado com a requerida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000064535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014368-75.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante SOCIEDADE RECREATIVA E DE ESPORTES DE RIBEIRÃO
PRETO, é apelado I.D. ANTUNES ALIMENTAÇÕES EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014368-75.2016.8.26.0506
2
Apelação Cível no 1014368-75.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto
Apelado: ID Antunes Serviços e ID Alimentações EPP
Voto no 24.262
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Litispendência com os
autos no 1009280-56.2016.8.26.0506
Apreciação
apenas da questão atinente à legitimidade da
retenção de crédito referente a parcelas vincendas
como garantia ao cumprimento de obrigações
trabalhista,
ainda
que
futuras

Cláusula
contratual expressa no sentido de autorizar a
retenção
de
valores,
mesmo
em
caso
de
obrigações futuras
Documentos trazidos pela
requerente que comprovam a existência de
demandas trabalhistas movidas contra si em
virtude do contrato celebrado com a requerida
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por SOCIEDADE
RECREATIVA E DE ESPORTES DE RIBERÃO PRETO, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito combinada com indenização por dano
moral que move contra ID ANTUNES SERVIÇOS e ID ALIMENTAÇÕES EPP,
objetivando a reforma da sentença (fls. 192/194) proferida pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Mayra Callegari Gomes de Almeida, que julgou improcedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014368-75.2016.8.26.0506
3
pedido, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Em virtude da sucumbência, condenou a autora ao pagamento
das custas judiciais, sem condenação ao pagamento de honorários, ante a
revelia.
Apela a autora (fls. 198/207), sustentando que
haveria cláusula contratual pactuando a retenção em caso de inclusão da
apelante no polo passivo de reclamação trabalhista, ainda que futura. Ademais,
o valor da causa na justiça do trabalho era mera estimativa para fins de alçada,
sendo que o valor do quantum debeatur dependeria de instrução e liquidação.

Não apresentadas contrarrazões (fls. 214), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Inicialmente, entendo preenchidos os requisitos
de concessão da gratuidade da justiça, pelo que devem ser concedidos os
benefícios à autora.
Cuida-se de ação de inexigibilidade de débito
combinada com indenização por dano moral ajuizada por SOCIEDADE
RECREATIVA E DE ESPORTES DE RIBERÃO PRETO em face de ID
ANTUNES SERVIÇOS e ID ALIMENTAÇÕES EPP. Os pedidos de declaração
de inexigibilidade e de indenização por danos morais já foram apreciados nos
autos de no 1009280-56.2016.8.26.0506, portanto, o exame de mérito recairá
somente acerca do exercício do direito de retenção de crédito pela parte
autora.
Para aferir a legalidade da retenção pela autora
dos valores referentes às parcelas vincendas do contrato, trago à colação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014368-75.2016.8.26.0506
4
exatos termos da Cláusula 13 do instrumento negocial em apreço:
13) São de exclusiva responsabilidade fiscal, previdenciária e trabalhistas,
as obrigações decorrentes dos funcionários, prestadores de serviços sob
qualquer modalidade, contratados pelas Segunda e Terceira Distratantes no
desempenho das suas atividades comerciais, sendo que quaisquer
pendências extrajudiciais e judiciais, ficarão a cargo exclusivo destas,
autorizando a Primeira Distratante a retenção de créditos das parcelas
devidas, para garantia de eventuais obrigações ainda que futuras,
decorrentes de reclamações trabalhistas, previdenciárias ou fiscais.
Nesses casos, o aplicador da norma deve se
socorrer das previsões legais acerca do tema e dos princípios de direito
aplicáveis à interpretação dos contratos. A regra de conduta que desponta em
caso de interpretação contratual é a da boa-fé, exigindo um comportamento
probo e leal de ambas as partes contratantes, conforme preleciona Carlos
Roberto Gonçalves:
A regra da boa-fé, como já dito, é uma cláusula geral para a aplicação do
direito obrigacional, que permite a solução do caso levando em
consideração fatores metajurídicos e princípios jurídicos gerais. O novo
sistema civil implantado no país fornece ao juiz um novo instrumental,
diferente do que existia no ordenamento revogado, que privilegiava os
princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade dos contratos,
seguindo uma diretriz individualista. A reformulação operada com base nos
princípios da socialidade, eticidade e operabilidade deu nova feição aos
princípios fundamentais dos contratos, como se extrai dos novos institutos
nele incorporados, verbi gratia: o estado de perigo, a lesão, a onerosidade
excessiva, a função social dos contratos como preceito de ordem pública
(CC, at. 2.035, parágrafo único) e, especialmente a boa-fé e a probidade.
De tal sorte que se pode hoje dizer, sinteticamente, que as cláusulas gerais
que o juiz deve rigorosamente aplicar no julgamento das relações
obrigacionais são: a boa-fé objetiva, o fim social do contrato e a ordem
pública [...].
Denota-se, portanto, que a boa-fé é tanto uma forma de conduta (subjetiva
ou psicológica) como norma de comportamento (objetiva). Nesta última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014368-75.2016.8.26.0506
5
acepção, está fundada na honestidade, na retidão, na lealdade e na
consideração para com os interesses do outro contraente, especialmente no
sentido de não lhe sonegar informações relevantes a respeito do objeto e
conteúdo do negócio [...].
Parte-se da declaração, que é forma de exteriorização da vontade, para se
apurar a real intenção das partes. Esta deve, pois, ser considerada, não no
sentido de pensamento íntimo dos declarantes, pois não se buscam os seus
motivos psicológicos, mas sim o sentido mais adequado a uma
interpretação que leve em conta a boa-fé, e o contexto e o fim econômico do
negócio jurídico [...].
Deve o intérprete presumir que os contratantes procedem com lealdade e
que tanto a proposta como a aceitação foram formuladas dentro do que
podiam e deviam eles entender como razoável, segundo a regra da boa-fé.
Como parte de interpretação, a boa-fé exerce valioso papel para a exata
compreensão das cláusulas do contrato e das normas legais incidentes.
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos
unilaterais. 11. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 54-66)
É
seguindo
essas
balizas
que
passo
à
interpretação da aludida cláusula contratual em cotejo à narrativa e
documentos trazidos aos autos pela requerente, tendo em vista a revelia da
parte ré.
De acordo com os documentos de fls. 88/122, há
demandas trabalhistas em face da requerente e, mesmo que ainda não haja
constituição de débito por sentença transitada em julgado, é certo que a
possibilidade de advir obrigação trabalhista foi prevista pela Cláusula 13, que
prevê a retenção de valores, mesmo em casos de obrigações futuras.
Desse modo, não vislumbro óbice ao deferimento
do pedido de declaração de inexigibilidade de débito pretendida pela
requerente, porquanto respaldada pelos próprios termos do contrato celebrado
com a requerida, sendo legítima a retenção dos valores como garantia por
obrigações trabalhistas advindas da relação contratual, ainda que futuras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014368-75.2016.8.26.0506
6
Em virtude da alteração do resultado do
julgamento, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ao
causídico da autora arbitrados em R$ 1.000,00 por apreciação equitativa, a
teor dos parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator